Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
2. O tipo penal em análise prevê a imposição de pena de multa concomitante com a pena privativa de liberdade, razão pela qual não soa recomendável a substituição por outra multa, por não atender aos objetivos ressocializadores da pena. Precedentes do STJ.
3. Recurso desprovido.